Tribunal: TJSP
Processo: 0003085-19.2015.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003085-19.2015.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante MARCOS
SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento ao recurso somente
para: (i) diminuir a pena-base relacionada ao crime de lesão corporal, reajustando a pena
final deste delito para 3 meses de detenção; e, (ii) afastar a prestação de serviços à
comunidade como condição de cumprimento do 'sursis', estabelecendo, em contrapartida, a
limitação de final de semana, nos termos do voto, sem prejuízo das demais condições
consignadas na r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 2 -
Apel. 0003085-19.2015.8.26.0244
Iguape 1a Vara
Apelante: Marcos Siqueira
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto 45.131
LESÃO CORPORAL. Violência doméstica contra a
companheira. Condenação na origem. Apelo do
sentenciado.
Não
acolhimento.
Autoria
e
materialidade devidamente comprovadas. Palavra da
vítima em conformidade com o resultado do laudo
pericial. Relevância em delitos desta ordem.
Precedente do E. STJ. Prova acusatória reforçada
pelos depoimentos dos agentes policiais que
atenderam a ocorrência. Réu que silenciou na
Delegacia
e,
em
juízo,
tornou-se
revel.
Comportamento processual que revela desinteresse
na produção probatória. Pena do crime de lesão
corporal reajustada. Exclusão da prestação de
serviços à comunidade como condição do 'sursis'.
Pena inferior a seis meses. Aplicação do art. 46
do CP. Precedente do E. STJ. Limitação de final
de semana imposta em substituição. Parcial
provimento.
Na origem o ora apelante foi condenado a 4
meses e 20 dias de detenção, a começar no
regime aberto, por conta de violar os arts.
129, § 9o, e 147, este c.c. art. 61, II, 'f',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 3 -
tudo na forma do art. 69, todos do Cód. Penal,
concedida a suspensão da pena pelo prazo de
dois anos, impondo-lhe, no primeiro ano, a
condição de prestar serviços à comunidade de
forma a ser deliberada pelo MM. Juiz da Vara
das Execuções Criminais e, no período restante,
observar as restrições contidas no art. 78, §
2o, do Código Penal (fls. 213/216).
Apela para buscar a absolvição, invocando
fragilidade do material probatório, a pretexto
de que a palavra da vítima seria insuficiente
para embasar a condenação, afirmando que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 4 -
agentes policiais não teriam presenciado o
episódio fático (fls. 251/254).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.
258/261), encontramos o r. parecer da Proc.
Geral de Justiça, pelo provimento parcial do
apelo somente para que seja reduzida a pena
correspondente ao crime de lesão corporal, bem
como
afastada
a
prestação
de
serviços
à
comunidade, mantidas apenas das condições do
art. 78, §2o, do Cód. Penal (fls. 267/270).
É O RELATÓRIO.
VOTO N. 45.131

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 5 -
-1-
Depreende-se dos autos que, no dia 21 de
setembro de 2015, por volta das 20 horas e 30
minutos,
na
residência
localizada
na
Av.
Candapui, n. 2.120, apto. 3, Balneário Britânia,
Ilha Comprida/SP, o apelante, prevalecendo-se de
relações
domésticas,
ofendeu
a
integridade
física de sua companheira Cristina da Costa
Rocha, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
Consta,
outrossim,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, prevalecendo-
se das relações domésticas, ameaçou a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 6 -
vítima, munido com uma faca, dizendo que a
mataria caso acionasse a Polícia.
O apelo comporta parcial provimento apenas
para reduzir a pena-base correspondente ao crime
de lesão corporal ao piso legal, bem como
afastar a prestação de serviços à comunidade
como condição para o 'sursis', cf. adiante
justifico.
-2-
A prova acusatória é firme e concorre em
desfavor do sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 7 -
Explico.
Em ambas as fases da persecução penal, a
vítima afirmou que foi alvo de socos na face e
na cabeça, desferidos por seu companheiro, o
qual, ainda, ameaçou atentar contra a vida dela
se ela acionasse a Polícia, evadindo-se do
local.
Tal descrição coaduna com o resultado do
exame pericial de fl. 105, segundo o qual a
ofendida sofreu lesão corporal leve consistente
em “edema de face e couro cabeludo” ('verbis').
Pondere-se que, especialmente nos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 8 -
cometidos
no
contexto
de
relação
íntima
doméstica ou familiar, a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que são
cometidos, geralmente, na clandestinidade, sem a
presença de testemunhas (STJ, AgRg no HC
496973/DF, j. 7.5.2019).
De todo modo, os agentes policiais que
atenderam a ocorrência, ouvidos em ambas as
fases da persecução penal, reforçaram a prova
acusatória.
O policial militar Aparecido disse que ao
chegar no endereço da residência do casal
encontrou apenas a ofendida, a qual apresentava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 9 -
ferimento. Soube que o réu foi surpreendido
posteriormente por outra equipe, o que restou
atestado pelos depoentes Adilson e Leonildo.
Estes destacaram que a vítima reconheceu o réu
como sendo o agressor.
O apelante, por seu turno, não bastasse ter
silenciado em juízo (fl. 73), na fase judicial
se
tornou
revel
(fl.
213),
a
revelar
desinteresse na produção de provas em sua
defesa.
Com efeito, tudo denota que o apelante
intencionalmente ameaçou e agrediu a vítima com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 10 -
o propósito de se mostrar parte dominante em
meio ao entrevero, ausentes contraprovas ou
provas 'ex adverso'.
Mantém-se, pois, a condenação.
-3-
No
mais,
cumpre
reajustar
a
pena-base
estipulada para a lesão corporal, cf. sugestão
da D. Procuradoria Geral de Justiça.
É que, mesmo tendo sido atingida na face,
não se verificou que a conduta tenha extrapolado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 11 -
a elementar do tipo penal, resultando em edema
classificado
como
de
natureza
leve,
circunstância inerente ao crime em comento.
A propósito, confira-se julgado extraído de
caso análogo:
“(...) Em relação às consequências do
crime, que devem ser entendidas como o
resultado da ação do agente, a avaliação
negativa de tal circunstância judicial mostra-
se escorreita se o dano material ou moral
causado ao bem jurídico tutelado se
revelar superior ao inerente ao tipo penal. 'In
casu', a morte da vítima é ínsita ao crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 12 -
homicídio, não justificando, por si só, a
exasperação da pena-base pelas consequências do
crime (...)” (STJ, HC 525721/RS, j. 17.9.2019).
Sendo assim, reajusto a pena do delito de
lesão corporal para 3 meses de detenção.
-4-
Também acolho a segunda sugestão posta no r.
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
porém, por fundamento diverso.
A
jurisprudência
do
E.
STJ
admite
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 13 -
determinação
de
prestação
de
serviços
comunitários em conjunto com as condições do
art. 78, §2o, do Cód. Penal, se adequada ao fato
e às condições do agente, na forma do art. 79 do
mesmo diploma legal.
Não obstante, no caso dos autos, a pena
final aplicada ao sentenciado é inferior a 6
meses, o que afasta a possibilidade daquela
medida a teor do que prescreve o art. 46 do Cód.
Penal.
Nesse sentido, confira-se:
“LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 14 -
LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA
INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA
ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART.
79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. (...).
2. Conforme a dicção do art. 79 do
CP, na hipótese do sursis simples, admite-se
que o Julgador estabeleça outras condições às
quais a suspensão condicional da pena ficará
subordinada, desde que adequadas ao caso
concreto, além das legalmente previstas, quais
sejam, prestação de serviços à comunidade e
limitação de final de semana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 15 -
3. No caso, a pena corporal foi estabelecida
em 3 meses de detenção, o que afasta a
possibilidade
de
prestação
de
serviços
à
comunidade, pois tal medida somente é
aplicável às condenações superiores a 6 meses, a
teor do art. 46 do CP.
4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação
cumulativa das condições correspondentes ao
sursis simples e ao sursis especial, deve ser
estabelecida como condição legal e
obrigatória da benesse a limitação de final
de semana (CP, art. 48), no primeiro ano do
prazo, ficando mantido o comparecimento
mensal em juízo e a proibição de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 16 -
ausentar da comarca, por serem tais
medidas adequadas ao fato concreto e à
situação do réu, conforme o autorizado pelo
art. 79 do CP.
5. Writ não conhecido. 'Habeas corpus'
concedido,
de
ofício,
tão
somente

para
substituir a condição legal correspondente à
prestação de serviços à comunidade pela
limitação de final de semana, ficando mantidas
as demais condições do sursis estabelecidas na
sentença condenatória (...).”
Daí que, adotando o mesmo parâmetro do
precedente retro, afasto a prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 17 -
à comunidade e, em seu lugar, adoto a limitação
de final de semana, mantidas as demais condições
fixadas na r. sentença.
-5-
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao
recurso somente para: (i) diminuir a pena-base
relacionada
ao
crime
de
lesão
corporal,
reajustando a pena final deste delito para 3
meses de detenção; e, (ii) afastar a prestação
de serviços à comunidade como condição de
cumprimento
do
'sursis',
estabelecendo,
em
contrapartida, a limitação de final de semana,
nos termos do voto, sem prejuízo das demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003085-19.2015.8.26.0244
- 18 -
condições consignadas na r. sentença.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE